Tribunal: TJES
Processo: 5017836-53.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017836-53.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JAINIELI PEDRONI
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5017836-53.2025.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: JAINIELI PEDRONI

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. ÁREA DA EDUCAÇÃO. FUNÇÃO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. BURLA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, II E IX, CF). NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DE FGTS. SÚMULA 22 DO TJES. TEMA 191 DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PEDIDOS DE RESCISÃO DO VÍNCULO ATUAL E VEDAÇÃO A FUTURAS CONTRATAÇÕES. VIA INADEQUADA. DESNECESSIDADE DE PROVIMENTO JUDICIAL. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados com a autora e o condenou ao pagamento do FGTS relativo ao período de 31/01/2022 a 24/12/2024, respeitada a prescrição. O recorrente pugna pela reforma total do julgado e, subsidiariamente, requer a extinção do vínculo atual da recorrida e a proibição de novas contratações desta pela Administração.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar: (i) a legalidade da condenação ao FGTS em razão da nulidade de contratos temporários sucessivamente renovados; e (ii) o cabimento de pedidos de rescisão contratual e vedação de contratação futura formulados pelo próprio ente contratante em sede recursal.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A contratação temporária exige necessidade transitória e excepcional interesse público, o que não se coaduna com o exercício de funções docentes por diversos anos letivos. 2. Aplicação da Súmula 22 do TJES e da tese fixada pelo STF no Tema 191. 3. O pedido de extinção do vínculo atual e de proibição de novas contratações mostra-se desnecessário e formulado em via inadequada, uma vez que o próprio Estado possui ingerência e autonomia para gerir seus quadros, podendo rescindir contratos precários ou decidir sobre a pertinência de futuras admissões no exercício de sua autotutela.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Art. 37, II, IX e § 2º da CF; Art. 19-A da Lei nº 8.036/90; Art. 46 da Lei nº 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança proposta por JAINIELI PEDRONI em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. A autora alega que foi contratada para exercer a função de professora em regime de designação temporária entre os anos de 2022 e 2024. Sustenta que a longa duração do contrato desvirtuou a natureza temporária do vínculo, tornando as contratações nulas, razão pela qual pleiteia o recebimento do FGTS.

O Estado do Espírito Santo apresentou contestação arguindo a prejudicial de prescrição quinquenal. No mérito, defendeu a legalidade das contratações temporárias com base na autonomia federativa e na legislação estadual, negando a existência de direito ao FGTS para servidores estatutários temporários.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial. Declarou a nulidade dos contratos temporários e condenou o Estado ao pagamento das parcelas de FGTS incidentes sobre os vencimentos pagos à autora.

Inconformado, o Estado interpôs recurso inominado reiterando as teses da defesa. Pugna pela improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, requer que este Colegiado determine o imediato cancelamento do vínculo atual da autora, bem como a vedação a novas contratações desta com a Administração Pública. Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A sentença atacada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Como assentado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 451 de Repercussão Geral, não há ofensa à exigência constitucional de motivação quando a Turma Recursal adota as razões da sentença recorrida.

No mérito, confirma-se o acerto do juízo de origem. A contratação temporária vincula-se a pressupostos de excepcionalidade e transitoriedade. No caso dos autos, restou demonstrado que a recorrida prestou serviços ao recorrete por três anos letivos completos, atuando na área da educação, cuja necessidade é sabidamente perene e previsível. A manutenção da servidora no cargo por tal prazo, através de renovações sucessivas, afronta o art. 37, II e IX da Constituição Federal, caracterizando a nulidade do ato administrativo.

Portanto, constatada a manutenção do servidor em cargo de natureza permanente por tempo desarrazoado e sem a comprovação de situação emergencial que justifique a dispensa do concurso, a nulidade do contrato é medida que se impõe.

Nesse contexto, consolidou-se o entendimento de que, declarada a nulidade do contrato por ausência de concurso público ou desvirtuamento do regime temporário, subsiste o direito do trabalhador ao recebimento dos depósitos do FGTS, nos termos do Tema 916 do STF (RE 765.320) e Súmula 22 do TJES.

Quanto aos pedidos subsidiários de extinção do vínculo atual e vedação a futuras contratações da recorrida, entendo que o pleito não merece prosperar.

Em primeiro lugar, o pedido foi formulado em via inadequada. Não é dado à parte formular, em sede de recurso inominado, pedido que sequer foi feito na fase de conhecimento. Ademais, pretensões de rescisão de vínculo ou interdição de contratações futuras são matérias atinentes ao poder de autotutela e à discricionariedade administrativa do próprio Estado.

É desnecessário provimento judicial para que o Estado realize a extinção de um contrato que ele próprio tem competência para rescindir administrativamente. Cabe ao próprio recorrente fazer juízo de conveniência, pertinência e legalidade quanto a eventual extinção do vínculo temporário com a autora, bem como sobre a possibilidade de futuras contratações, observando sempre as normas atinente à administração pública.

Portanto, carece o Estado de interesse processual no pedido de que o Judiciário determine aquilo que é de sua própria alçada executiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença proferida na origem por seus próprios fundamentos.

Condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Art. 55 da Lei nº 9.099/95). Sem condenação em custas, por isenção legal.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)